Tribunal: TCU
Processo: 019.133/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7127/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo FNS em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União mediante o referido fundo ao município durante o período de 1/1/2012 a 31/12/2012. Por meio do Acórdão 5694/2022-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal rejeitou parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Igarapé-Miri/PA e fixou novo e improrrogável prazo de 15 dias para que efetuasse e comprovasse o recolhimento das quantias devidas. O ente apresentou peça nominada de "recurso de reconsideração" em face da mencionada decisão. Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, nos termos do art. 279 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a disciplina dos parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução-TCU 36/1995 é no mesmo sentido; Considerando que o Regimento Interno/TCU atribui a tais decisões - que rejeitam as alegações de defesa - a natureza de decisão preliminar (art. 201, § 1o); Considerando que o recurso interposto não encontra cabimento na atual fase processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, §1o, e 279 do Regimento Interno do TCU e no art. 23, parágrafos 1a e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, em: i) receber o expediente de peça 84 como mera petição de novos elementos de defesa; ii) remeter cópia deste acórdão ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.133/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Vitor de Sousa Pantoja (XXX.870.992-XX); Município de Igarapé-Miri/PA (05.191.333/0001-69); Regina Auxiliadora Pantoja (XXX.151.512-XX); Roberto Pina Oliveira (XXX.643.122-XX). 1.2. Interessado: Município de Igarapé-Miri/PA (05.191.333/0001-69). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Igarapé-Miri/PA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Edimar de Souza Gonçalves (16456/OAB-PA) e Ana Cristina Costa Dias Silva (23.657/OAB-PA), representando Francisco Vitor de Sousa Pantoja; Shirley Viana Marques (14940/OAB-PA), representando Município de Igarapé-miri - PA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.